Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708139-55.2019.8.07.0003 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Banco Triângulo S/A Embargado: João Francisco Gomes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Triângulo S/A contra o acórdão (Id. 14299920) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator